Tribunal: STF
Processo: HC 265002
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ezequiel Vetoretti e outros, advogados, em 12.11.2025, em benefício de C. A. E., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.033.006/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do crime de estupro de vulnerável (caput do art. 217-A c/c inc. II do art. 226, ambos do Código Penal). 



    Em 21.10.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santa Cruz do Sul/RS absolveu o paciente, com base nos incs. II e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.



    3. O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 5004359-96.2022.8.21.0026 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 17.12.2024, a Sétima Câmara Criminal deu provimento ao recurso, para condenar o paciente à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (caput do  
art. 217-A c/c inc. II do art. 226, ambos do Código Penal. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 



    SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A prova dos autos é apta a demonstrar a prática do delito, não havendo qualquer circunstância que permita levantar dúvida sobre a palavra da ofendida, a qual foi consistente em todas as oportunidades em que foi ouvida. 



    INDENIZAÇÃO. O dano moral nos crimes de natureza sexual, sobretudo contra vulnerável, é presumível, bastando a existência de pedido na inicial. Precedentes do STJ. 



    APELO MINISTERIAL PROVIDO” (fl. 20, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.033.006/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.9.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração. 



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, em sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 



    Agravo regimental improvido” (fl. 97, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que, “no caso concreto, muito embora tenha havido o trânsito em julgado da condenação, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses trazidas pelo art. 621 do Código de Processo Penal, de forma que era descabido o ajuizamento da ação em questão na espécie” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o que se buscou naquela impetração [no Superior Tribunal de Justiça], portanto, foi a revaloração de um conjunto probatório que não se contesta, prática amplamente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na via estreita do Habeas Corpus, como se extrai, por exemplo, do AgRg no HC n. 944.286/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025, e do AgRg no HC n. 909.021/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que, no acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, “não se dedicou uma linha à versão defensiva do paciente, que explicava satisfatoriamente as circunstâncias da criação inventiva da vítima” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ao se afirmar que inexistiam indícios de que a ofendida ‘quisesse prejudicar o acusado’, ignorou-se totalmente a vasta demonstração de que a menina guardava intenso rancor do insurgente em razão da disciplina imposta na organização do lar em que residiam” (fl. 10, e-doc. 1).



    Alega que, “em que pese haja a autorização para que o Juízo não necessite enfrentar a totalidade dos argumentos e teses apresentados pela defesa, também deve ser realidade a obrigação de que ocorra um enfrentamento mínimo, sendo inadmissível tamanha superficialidade – quanto mais na reforma de uma sentença absolutória” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Salienta que “o que se pede é a declaração – pois a constatação é óbvia e não apresenta quaisquer dificuldades – de que os elementos angariados nos autos (quanto mais aqueles pouquíssimos de que se valeu o ato coator) são cristalinamente insuficientes, até mesmo sob um ponto de vista dogmático (quase que a priori), para a prolação de acórdão condenatório” (fl. 11, e-doc. 1).



    Defende que “o decisum impugnado reformou uma brilhante e adequadamente fundamentada sentença absolutória mediante simples afirmações de que a palavra da vítima havia sido coerente (e não o foi) e de que não foram apresentados elementos que apontassem possibilidade de falsa incriminação (o que simboliza indevida inversão do ônus probatório, além de uma inverdade)” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer seja recebido o presente Habeas Corpus, sendo CONCEDIDO o pedido liminar para fins de que seja determinada a imediata suspensão da execução da pena estabelecida no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de forma a que o paciente seja prontamente colocado em liberdade, e nessa condição aguarde o julgamento do mérito deste writ. 



    No mérito, requer seja CONCEDIDA A ORDEM para fins de cassar o ato coator (decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça) e determinar que aquela Corte Superior examine o mérito das alegações do remédio heroico, considerado o manifesto cabimento do Habeas Corpus impetrado perante o Tribunal da Cidadania. 



    Subsidiariamente, requer sejam tais alegações analisadas por esta Suprema Corte, em razão da flagrante ilegalidade que acomete o paciente, e seja CONCEDIDA A ORDEM, ainda que de ofício, para fins de ABSOLVER o paciente da acusação referente ao delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), conforme argumentos apresentados no item III. 



    Residualmente, por se tratar também de manifesto constrangimento ilegal, requer seja conhecida e declarada a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em virtude dos claros e graves vícios de fundamentação indicados no item IV, CONCEDENDO-SE A ORDEM para fins de determinar nova inclusão do feito originário em pauta de julgamento” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente transitou em julgado em 2.7.2025 (e-doc. 2), antes da presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 12.11.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que o Tribunal estadual concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para comprovação da prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente, realçando os depoimentos da vítima e da mãe da vítima, bem como o parecer psicológico. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “Para melhor análise do pedido, mostra-se oportuna a reprodução da decisão recorrida:



    ‘[...] Inexistindo matéria preliminar a ser analisada, passo, desde logo, ao exame do mérito. 



    A materialidade do delito narrado na peça acusatória resta demonstrada consoante os elementos constantes na comunicação de ocorrência policial (3464/2020/151807); termo de declaração da vítima; medidas cautelares deferidas; parecer psicológico (fls. 22 e 23 do expediente n. 50073155620208210026) e laudo psicológico (evento 34), assim como em toda a prova testemunhal produzida no curso da demanda. 



    A autoria, outrossim, não resta clara, diante do teor da prova coligida no curso da instrução e abaixo analisada. 



    O réu C. A. E., por ocasião do interrogatório, arguiu que, na época, era casado com a mãe da ofendida e que costumava fumar fora da residência. Disse que I. sempre dormia com a porta do quarto aberta. Referiu que, quando passou pelo quarto da menina para ir ao banheiro, viu dois dos seus gatos de estimação na cama dela, um em cima e o outro embaixo, ambos em posição de ataque. Relatou que ligou a lanterna do seu celular e puxou a coberta da enteada, momento em que os gatos saltaram e I. acordou. Afirmou que disse para a menina voltar a dormir porque os gatos estariam caçando uma barata. Mencionou que era subsíndico e que o condomínio possuía um grave problema com baratas. Explicou que o condomínio contratou um novo zelador e, por isso, na manhã seguinte, foi auxiliá-lo no carregamento de materiais até o depósito. Ao retornar para casa, foi ao banheiro e deixou o celular na mesa. Destacou que, ao sair do banheiro, lembrou que deveria ligar para o assessor do condomínio, T., mas não encontrou seu aparelho celular, ocasião em que questionou F. se ela teria visto o objeto, sendo que a ex-companheira respondeu que estava com ela e que iria na Polícia em razão de o acusado ter tirado fotos de I. Frisou que explicou a situação para F., que, mesmo assim, foi até a Delegacia com o celular do réu. Destacou que passou a residir com sua irmã de 20 (vinte) a 30 (trinta) dias, até F. reatar o relacionamento amoroso. Aduziu que F. tentou reaproximar o acusado de I. Frisou que a separação definitiva apenas ocorreu porque o Conselho Tutelar disse à F. que, se continuasse com o réu, perderia a guarda da filha. Acredita que agia como um pai para a ofendida, mas que costumava ser rígido em relação às obrigações da menina, como tema, hora de tomar banho, de parar de brincar e ajudar com os afazeres domésticos. Mencionou que I. sempre voltava muito diferente da casa do pai dela e que percebeu que ela não gostava quando ele lhe dava ordens. Falou que levantava a voz para a enteada, mas nunca a agrediu fisicamente. Especificou que, em que pese a deficiência física em um braço, realizava todos os trabalhos domésticos, como estender roupa, fazer comida e lavar louças. Informou que já respondeu a um processo quando mais novo, mas não se recorda de datas, apenas que foi absolvido. Explanou que B., filho mais velho de F., morou com eles de 2015 até o início de 2020, tendo passado a residir com a namorada, no mesmo condomínio do acusado. Aduziu que, depois do fato em tela, B. manteve uma boa relação com o acusado, inclusive frequentando sua casa. Disse que se tornou presidente do condomínio e B. era seu vice. Falou sobre um fato em que I., junto com outros adolescentes, danificou o carro de um condômino, motivo pelo qual o acusado teve que arcar com os custos da reparação. Questionado, respondeu que as portas dos quartos sempre ficavam abertas, já que os gatos possuíam liberdade para andar pelos cômodos, e I. costumava dormir com uma luz de descanso acesa. 



    A ofendida I. L. G., em sede de produção antecipada de prova, discorreu que os fatos ocorreram em uma noite quente, então estava dormindo de vestido, ocasião em que acordou e visualizou o réu, C. A. E., mexendo em sua calcinha. Disse que virou para o lado e estava enrolada em uma coberta, mas o acusado continuou puxando o cobertor e ligou o flash do celular. Referiu que acreditou que o réu estivesse tirando fotos íntimas suas, o que relatou para sua mãe, que pegou o celular do companheiro, mas não encontrou nada. Afirmou que a genitora chamou seu irmão e foram até a Delegacia registrar um boletim de ocorrência. Depois de sair da DP, passou a residir com sua avó. Explicou que C. estava colocando sua calcinha para o lado. Aduziu que sua mãe trabalhava de madrugada, então ficava sozinha em casa com o padrasto. Destacou que se cobriu com a coberta, a fim de que o acusado não encostasse nela, mas ele tentou tirar o cobertor. Não percebeu se o autor do fato tirou fotos, mas notou que ele estava com a lanterna do celular ligada. Acredita que os fatos tenham durado cerca de cinco minutos. Falou que C. não tinha o costume de entrar em seu quarto, mas que detestava o fato de que ele ia até a janela do banheiro, enquanto ela estava tomando banho, para apressá-la. Frisou que o acusado apenas chamava sua atenção e brigava com ela quando a mãe não estava. Ressaltou que seu quarto possuía porta e que o acusado não costumava entrar, sendo que a primeira vez que ingressou em seu quarto foi na ocasião dos fatos. Disse que não costumava fechar a porta do quarto. Não se recorda do réu ter lhe tocado na pele. Declarou que C. estava agachado, aos pés da cama, enquanto mexia em sua calcinha, com o flash do celular ligado e direcionado para a calcinha, em sua virilha. Alegou que o acusado não lhe disse nada no momento do fato. Questionada, respondeu que quando contou para sua mãe o ocorrido, o réu estava no mercado, oportunidade na qual sua genitora olhou o celular do companheiro, mas não encontrou nenhum registro. Relatou que quando C. voltou do mercado, sua mãe a levou até a Delegacia para registrarem um boletim de ocorrência, mas que ela não conversou com o acusado. Não sabe se a mãe chegou a conversar com o ex-companheiro posteriormente. Explicou que possuíam quatro gatos e uma cadela. Informou que o acusado jamais lhe disse que haveria uma barata em sua cama. Evidenciou que a luz de flash do celular de C. era permanente e que, portanto, não apagava e ligava novamente. Não percebeu se o autor do fato estaria procurando alguma coisa, mas que logo que viu e sentiu que ele estava mexendo na sua calcinha, virou para o lado, de frente para a parede, e se enrolou nas cobertas, momento em que o acusado tentou tirar o cobertor da sua bunda. Reafirmou que ao saírem de casa para ir à Delegacia, sua mãe não disse nada ao C.. Lembra que, depois da Delegacia de Polícia, foi para a casa de sua avó. Ressaltou que, depois dos fatos, nunca mais ficou sozinha com o acusado. Disse que os gatos dormiam dentro de casa, mas não em sua cama, assim como a cadela, que dormia do lado de fora da casa. Referiu que, depois do ocorrido, não conseguiu mais dormir, apenas se manteve deitada, aguardando a chegada de sua genitora. Questionada, declarou não recordar se no momento do fato havia algum gato no seu quarto e nem em sua cama, vez que eles costumavam ficar na sala ou no quarto do casal. 



    A informante F. B. T., genitora da vítima, por seu turno, mencionou que C. era seu companheiro e que faz anos que não possui contato com ele, com exceção de algumas semanas atrás, ocasião em que o acusado lhe chamou para informar que trocou o número e que, por isso, ela deveria excluir o contato antigo, que ainda estaria incluído em uma espécie de ‘Vivo Controle’. Informou que há três anos possui uma relação estável com L., com quem acabara de ter um bebê. Referiu que, depois de todo o ocorrido, sua filha I. passou a fazer acompanhamento com uma psicóloga, até ganhar alta. Explicou que, durante a madrugada, trabalhava no Hospital Santa Cruz e, à tarde, cuidava de um menino acamado, no Bairro Esmeralda. Relatou que, na manhã de sábado em que tomou conhecimento dos fatos, chegou em casa por volta das sete horas e viu que sua filha já estava acordada, assim como seu ex-companheiro. Contou que, quando C. saiu para resolver algumas funções de síndico, foi até o banheiro e I. foi atrás, oportunidade na qual a menina falou que ‘o C. puxou a minha calcinha para o lado’ (sic) e começou a chorar muito. Arguiu que sua filha lhe contou que a luz do quarto estava desligada e o acusado estava com a lanterna do celular ligada, puxando a sua calcinha para o lado. Afirmou que a ofendida disse, ainda, que teria virado para o lado e se coberto, sendo que, novamente, o réu teria mexido em sua calcinha, até que I. se movimentou mais na cama e C. saiu do quarto. Destacou que questionou a filha sobre isso ter ocorrido outras vezes, mas ela negou. Declarou que ficou brava e, quando o ex-companheiro retornou, falou para ele o que a I. havia contado e que iria na Delegacia de Polícia registrar ocorrência. Ressaltou que o acusado negou os fatos e disse que apenas foi retirar um gato de cima da cama da menina. Disse que os gatos tinham liberdade para dormir nas camas e sofás e, por isso, não haveria necessidade de retirar qualquer animal do quarto. Expôs que o suposto autor dos fatos também afirmou que o gato teria carregado uma barata para o quarto de I., motivo pelo qual foi retirá-la. Aduziu que deixou I. com sua mãe, já que ela não poderia ficar sozinha enquanto a depoente trabalhava. Falou que passou a residir com sua mãe, deixando a casa para o C. Esclareceu que I. nunca havia lhe dito nada sobre outros comportamentos do acusado, mas que, após o ocorrido, sua filha contou que o réu a empurrava e já chegou a agredi-la, inclusive quando ela se atrasava para colocar os pratos na mesa de jantar. Confirmou que chegou a retomar o relacionamento com o acusado, mas sua filha continuou residindo com a avó. Frisou que a ofendida nunca voltou atrás em suas afirmações sobre o fato e nem mesmo esteve em dúvidas. Questionada acerca de seu depoimento na Delegacia, disse que percebeu que, depois que I. lhe contou o fato, esta apresentou um semblante de alívio por ter narrado o acontecido, o que levou a depoente a retomar o relacionamento amoroso com o autor do fato, vez que não queria acreditar no que tinha acontecido. Relatou que sua filha não conseguiu mais manter qualquer amizade, mantendo-se isolada dos colegas de escola e trabalho. Reforçou que a dúvida sobre o ocorrido passou pela sua cabeça, mas que I. jamais retificou seu relato. Esclareceu que as testemunhas de defesa não frequentavam sua casa com C. Disse que sua filha namora há cerca de um ano, desde os 15 (quinze) anos de idade, e que, recentemente, quando o namorado dela fez comentários a respeito da família dele, sua filha começou a contar alguns fatos e tremia ao falar de C. Não acredita que sua filha tenha mentido em relação ao ocorrido. Explicou que o acusado é aposentado por invalidez, em razão de problemas em um braço, motivo pelo qual ele cuidava da casa enquanto a depoente trabalhava em dois empregos. Referiu que manteve um relacionamento amoroso com o réu por cerca de 07 (sete) anos. Relatou que, enquanto a ofendida era criança, a relação dela com o acusado era tranquila, mas, quando a menina cresceu um pouco, ele passou a ‘judiar’ dela e fazer ameaças, caso ela não cumprisse com tarefas domésticas. Discorreu que C. possui deficiência total em um dos braços, mas que ele conseguia fazer todas as tarefas possíveis, inclusive descascar frutas e legumes, e costumava utilizar a tipoia do seu braço para apoiar alguns objetos, já que ele se adaptou à deficiência. Acredita que o réu tenha colocado o celular com a lanterna ligada na tipoia. Mencionou que, depois que retomou o relacionamento com o réu, fez uma festa surpresa para ele, ocasião em que fez sua filha abraçá-lo, mas não sabe explicar o que passou em sua cabeça. Aduziu que, em determinada oportunidade, C. lhe avisou que encontrou vídeos referentes à pornografia no tablet de I., motivo pelo qual conversaram com ela. 



    A testemunha E. S., por ocasião do depoimento judicial, aduziu que via o acusado com a enteada I. Referiu que era vizinho deles e que tem conhecimento de que, depois dos fatos, F. voltou com C. e fez uma festa surpresa para ele. Disse que C. é aposentado por invalidez e não pode fazer nada. 



    A testemunha A. P. F., por ocasião do depoimento judicial, referiu que é vizinha de C. e que apenas sabe o que ele comentou. Relatou que a relação com a enteada era bem familiar e que o acusado tratava os filhos de F. como se fossem dele também. Mencionou que sabia que F. trabalhava em mais de um turno, mas que a relação da menina com ela também era normal. 



    A testemunha R. C. H., por ocasião do depoimento judicial, discorreu que, na época do ocorrido, era síndica do condomínio, enquanto que C. era subsíndico. Mencionou que a mãe de I. trabalhava muito, então o acusado cuidava da menina e tinha com ela uma relação normal. Nunca percebeu qualquer cunho sexual por parte do réu com a ofendida. Ficou sabendo que, depois do ocorrido, F. e C. reataram o relacionamento amoroso e ela fez uma festa surpresa de aniversário para o acusado. Disse que chamou C. para ser seu subsíndico em razão de ele ser aposentado por invalidez, o que fazia com que ele tivesse mais tempo para ajudar com os trabalhos administrativos. Afirmou que a relação de C. com B., outro filho de F., sempre foi e ainda é muito boa. 



    A avaliação psicológica judicial (evento 34) a que submetida a vítima no curso da demanda concluiu que os elementos apresentados por I. são compatíveis com o histórico relatado e situações vivenciadas. Além disso, durante avaliação psicológica, a ofendida relatou que o suposto abuso sexual teria ocorrido de forma pontual, sendo que C. não teria efetuado nenhuma tentativa anteriormente. 



    Pois bem. 



    Examinando detidamente o feito, entendo que a prova dos autos é frágil e deixa dúvidas quanto à efetiva ocorrência do delito de estupro de vulnerável imputado ao acusado, não havendo, portanto, qualquer elemento de prova suficientemente seguro a embasar o decreto condenatório. 



    Assim, considerando tais elementos, bem como os demais depoimentos colhidos na fase judicial, que igualmente não apresentam segurança quanto ao grau de veracidade dos relatos apresentados no registro policial, os quais motivaram a instauração da ação penal, entendo que não restou suficientemente demonstrada pela acusação a ocorrência dos fatos. 



    Consoante ressaltado pela suposta vítima, o fato teria ocorrido pontualmente, sem que o acusado tivesse efetuado qualquer tentativa anteriormente, durante a noite, enquanto I. dormia, sendo que a menina não saberia dizer se o réu chegou a lhe tocar. 



    Além disso, o ora acusado, na ocasião do depoimento policial e judicial, negou os fatos e apresentou uma narrativa coerente e apta a gerar dúvidas. 



    Destaca-se que, quando se tratam de crimes que atentem contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, já que os fatos ocorrem às ocultas, sem a presença de qualquer testemunha. Todavia, no caso em tela, as narrativas expostas pela ofendida e pelo acusado trazem ao cerne da discussão a remota possibilidade de ocorrência de uma falsa memória espontânea, em que a vítima, inconscientemente, expande com a imaginação memórias vivenciadas. 



    Portanto, o entendimento de relevância da palavra da vítima não possui caráter absoluto, cedendo nas hipóteses em que há discrepâncias quanto a circunstâncias fáticas relevantes ou, ainda, quando restar evidenciada – ou até mesmo demonstrada – a presença de motivos espúrios para falsa imputação. Assim, entendo que, em tais hipóteses, o relato da parte violada deve ser analisado com as devidas reservas (esse entendimento é referido na Apelação Crime Nº 70042353425, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 16/06/2011). (...) 



    Frisa-se que, para que haja uma condenação, o Juízo deve estar amparado por um conjunto probatório sólido e que não seja passível de qualquer dúvida, caso contrário, estar-se-ia violando os ditames constitucionais, já que, no direito penal, é necessário que haja certeza acerca da materialidade do fato e concreta verificação da autoria, o que, entendo, não ocorre no caso concreto, pois o órgão acusador não logrou produzir certeza e segurança probatória para inculpar o réu. 



    Na hipótese em exame, tenho que os relatos da vítima, realizados através do depoimento sem dano, bem como as descrições da avaliação psicológica a que ela foi submetida, não são conclusivos acerca da ação do denunciado, ocasionando dúvidas razoáveis quando analisados em confronto com o depoimento do acusado. 



    Observo, ainda, que não se pode descartar a probabilidade de que os fatos tenham se passado justamente como a vítima descreveu em seu relato inicial. No entanto, em se tratando de processo penal, onde a dúvida sempre deve operar em favor do acusado, não é possível extrair das provas coligidas no curso da instrução a segurança necessária para a prolação de juízo condenatório. 



    Assim, feita tal análise probatória, a absolvição é desiderato inarredável’.



    Merece acolhimento a irresignação do Ministério Público. 



    A existência do fato delituoso e a respectiva autoria ficaram devidamente comprovadas, diferentemente da conclusão do juízo de origem. 



    Inicialmente, destaca-se que a jurisprudência confere especial atenção à palavra da vítima em crimes desta natureza, quando apresentarem harmonia com o contexto fático-probatório dos autos (AgRg no AREsp 1493646/MG e REsp 1336961/RN - STJ). 



    As declarações da ofendida se mostraram firmes e coerentes ao longo da persecução penal, não havendo dúvidas relevantes que permitam desconsiderar tal elemento de prova. 



    A vítima relatou que acordou com o réu mexendo em sua calcinha, o qual estava colocando a peça íntima para o lado, tendo ela se enrolado na coberta, oportunidade em que o apelado começou a puxar a coberta que tapava a sua bunda (05min48seg, 08min27seg e 17min17seg). Mencionou que C. estava agachado nos pés da cama (17min55seg). Acrescentou que o acusado encontrava-se com o celular na mão, com o flash ligado, mirando para a vagina, talvez tivesse fotografado as suas partes íntimas (06min35seg e 18min56seg). Disse que o réu tinha costume de ir até janela do banheiro, enquanto tomava banho, dizendo para ela ser mais rápida (10min28seg) (31.1 e 31.2). 



    A genitora da ofendida referiu que, ao chegar em casa, I. contou que C. havia puxado a calcinha dela para o lado, estando ele com o celular na mão, com a lanterna do aparelho ligada (05min). Disse que se tapou e ele puxou a coberta (05min50seg). Mesmo com o passar do tempo, a vítima nunca desmentiu o fato, inexistindo motivos para duvidar da ocorrência do crime (13min50seg e 15min47seg) (79.1, 79.2, 79.3, 79.4 e 79.5). 



    O réu negou o cometimento do crime (01min40seg), alegando que entrou no quarto da menor depois de ver dois gatos da família em posição de ataque, tendo então ligado a lanterna do aparelho celular e puxado a coberta da vítima, que acabou acordando. Mandou que ela voltasse a dormir. Acrescentou que estava procurando uma barata no local (02min30seg) (79.10 e 79.11). 



    A vítima narrou o fato de forma lúcida e coerente, descrevendo que acordou com o réu mexendo em sua calcinha, colocando a peça para o lado, além de ele ter tentado retirar a coberta. 



    Não existe nos autos nenhum indício de que I. quisesse prejudicar o acusado, não sendo crível que a vítima iria imputar falsamente o crime ao réu, seu padrasto.



    A reforçar o ocorrido, tem-se o parecer psicológico o qual assim concluiu: ‘considerando o conteúdo do relato e o sofrimento psíquico apresentado pela vítima, acredita-se na real possibilidade dos fatos terem ocorrido conforme descritos por ela, sendo vítima das atitudes de cunho sexual por parte do padrasto’ (2.5, fls. 01-02). 



    Assim sendo, diante da prova produzida, é caso de condenação, porque ficou caracterizado o ato libidinoso” (fls. 15-19, e-doc. 4).



     Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A despeito do esforço argumentativo desenvolvido nas razões recursais, como já ressaltado, não se admite a utilização do remédio constitucional como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, que configure constrangimento ilegal manifesto, o que não se verifica no caso. 



    Ademais, considerando que a instância antecedente, sober